Tribunal: TJDFT
Processo: 0713717-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713717-48.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE PINHEIRO DE JESUS APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se, no prazo de 5 (cinco) dias, a parte apelante para manifestar-se sobre provável não conhecimento das alegações relativas ao seguro por inovação recursal e a parte apelada para manifestar-se sobre provável não conhecimento das contrarrazões, por ilegitimidade passiva. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2025 16:13:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador